Tribunal: TJPA
Processo: 0011696-61.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011696-61.2017.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: TALISON RODRIGO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO CONSTITUI MOTIVO PARA RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. EXIGÊNCIA NÃO CONTIDA NO ART. 5º DA LEI N. 6.194/1974. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo não constitui motivo para recusa de pagamento do seguro DPVAT.

2- Nos termos do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, a eventual inadimplência do seguro obrigatório, não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do DPVAT, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente.

3- A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 257, perfilhando que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículo, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora.

4- Dessa forma, não assiste razão a seguradora apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença prolatada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

5- Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
visando modificar sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, em
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, movida por
TALISON RODRIGO BATISTA.

Em sua peça inicial a Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual resultou na “FRATURA DO FEMUR DIREITO E TÍBIA DIREITA”, não recebendo nenhuma quantia de seguro DPVAT. Assim, requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro e acostou documentos (Id. 1653610).

A Seguradora apresentou contestação, pugnando pela total improcedência da ação (Ids. 1653666; 1653667).

O juízo originário nomeou perito judicial para realização de perícia médica profissional, na qual juntou laudo comprovando que a parte apelada sofreu dano anatômico/funcional do membro superior direito, com graduação leve (25%) e dano anatômico/funcional do membro inferior direito, com gradação média (50%) (ID. 1653668 - Pág. 5 e 6)

O Magistrado prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento da quantia de R$-7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de seguro DPVAT, devidamente corrigidos desde o evento danoso e com juros de mora desde a citação (Id. 1653673).

Sendo que o valor referente da condenação foi mensurado da seguinte forma: “Em face dano anatômico/funcional do membro superior direito, com graduação leve (25%), entendo correto o pagamento da indenização no importe de R$-2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Quanto ao dano anatômico/ funcional do membro inferior direito, com gradação média (50%), entendo correto o pagamento da indenização no importe de R$-4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) prevista para a lesão.”

A Seguradora interpôs recurso de apelação, aduzindo que a sentença merecia reforma, haja vista que a requerente proprietária estava inadimplente com o Seguro DPVAT, e, portanto, a recusa da seguradora seria legítima (Id. 1653674).

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (id. 1653675)

O recurso foi recebido em duplo efeito.

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
visando modificar sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, em
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, movida por
TALISON RODRIGO BATISTA.

Consta das razões aduzidas pela ora apelante que a motocicleta do autor/apelado envolvido no acidente, encontrava-se, no momento do sinistro, inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório, bem como que ser adimplente com o prêmio do seguro obrigatório, seria condição indispensável para a cobertura, razão pela qual, restaria obstado o recebimento do seguro DPVAT pela autora/apelada.

Analisando os autos, verifica-se que as razões de mérito arguidas pela seguradora apelante, limitam-se a questionar a inadimplência da proprietária do veículo em relação ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório.

Com efeito, nos termos do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, a eventual inadimplência do seguro obrigatório não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do DPVAT, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, senão vejamos:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Conforme se verifica, a legislação pertinente não exige que o segurado esteja rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do Seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas.

Dirimindo eventual dubiedade a respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 257, perfilhando que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículo, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora.

Súmula 257 do STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Vejamos jurisprudências acerca do tema, neste Egrégio Tribunal e nos demais Tribunais pátrios:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0800867-51.2018.8.14.0005 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: JERFFESON PEREIRA VALENTIM RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257/STJ. POSSIBILIDADE. 1. Inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo não constitui motivo para recusa de pagamento ...Ver ementa completado seguro DPVAT – súmula 257 do STJ exigência não contida no art. 5º da lei nº 6.194/74; 2. Aplicável a Súmula 257 mesmo no caso de a vítima ser o proprietário do veículo que esteja inadimplente com o prêmio. Precedentes do STJ e jurisprudência pátria; 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 08008675120188140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257 DO STJ. Consoante o teor da Súmula 257, do STJ, a inadimplência do proprietário do veículo, relativamente ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não obsta o recebimento da indenização.
(TJ-MG - AC: 10095160003166001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257 DO STJ. HONORÁRIOS. 1. Eventual ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não desobriga a seguradora do pagamento da indenização quando comprovado o dano e seu nexo causal com o acidente de trânsito (inteligência da Súmula 257, do STJ).
2. Tendo a condenação alcançado pequena cifra, deve-se observar o critério previsto no § 2º do art. 85 do CPC, arbitrando-se os honorários de sucumbência com base no valor da causa, visto que, no caso, resulta em montante adequado à justa remuneração do causídico da parte autora/apelada. Apelação cível desprovida. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 00825129820178090137, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 24/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/03/2019).

Dessa forma, o fato de ser a vítima o proprietário do veículo sinistrado, que restou inadimplente no tocante ao pagamento do prêmio, não constitui motivo para recusa do pagamento da indenização, não havendo que se falar, também, em compensação, por se tratar de obrigações de naturezas distintas.

Destarte, não assiste razão a seguradora apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

Com efeito, vencido a parte apelante, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença prolatada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024